Tribunal: TJDFT
Processo: 0713586-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713586-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAQUEL BATALHA DE QUEIROZ, ELIZA REGINA BATALHA DE GOES RECORRIDO: CONSTRUTORA VOLENDAM LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. CORREÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Após o trânsito em julgado, é vedada a alteração do título executivo judicial para modificar o termo inicial dos juros moratórios, sob pena de afronta à imutabilidade da coisa julgada material (CPC/15, art. 502). Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Inexistindo o pagamento integral da dívida pelo Executado, incidem honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente, nos termos do art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC/15, não sendo incluído no cálculo dos honorários a importância da multa de 10% (dez por cento) devida em razão do descumprimento da obrigação dentro do prazo legal. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 223 do CPC, sustentando que a recorrida teve a perda do seu direito ante a ocorrência da preclusão consumativa. Afirmam que na petição por ela apresentada (ID 74620740), datada de 14/10/2020, não houve insurgência aos valores apresentados em Planilha Demonstrativa de Correção de Valores (ID 72941062), mas o reconhecimento da dívida, sem oposição de qualquer embargo, dando por findado qualquer discussão sobre o montante final. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem as recorrentes beneficiárias da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 223 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030